Tribunal: TJDFT
Processo: 0004502-37.2015.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MÍNIMO. POSSIBILIDADE. STJ. RECURSO REPETITIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SURSIS PENAL. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito, a prova oral produzida em juízo, ressaltando-se, no caso, a inexistência de qualquer prova em sentido contrário.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1643051/MS, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
4. É direito público subjetivo do condenado ser beneficiado com a suspensão condicional da pena, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 77 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido. De ofício, concedido o sursis penal.